Tribunal: TJSP
Processo: 0000238-02.2016.8.26.0570
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000238-02.2016.8.26.0570, da Comarca de Registro, em que é apelante MAURICIO
JORGE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Maurício Jorge Freitas por infração à norma do artigo 306 da Lei
9.503/1997, mantida a sua condenação à pena de seis (6) meses de detenção, se o caso a ser
cumprida no regime prisional aberto, e dez (10) dias-multa originários, reduzir a suspensão
da habilitação para dirigir para dois (2) meses e ficando a pena privativa de liberdade ora
substituída por pena de multa substitutiva no valor de outras dez (10) diárias, sem prejuízo
daquela multa originária, arbitradas todas as multas no patamar mínimo legal, mantendo-
se, no mais, a condenação originária. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000238-02.2016.8.26.0570 - Registro - VOTO No 11688 2/5
Apelação Criminal n.o 0000238-02.2016.8.26.0570.
Apelante: Maurício Jorge Freitas.
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Registro Vara Judicial.
Voto n.o 11.688.
Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez na condução de
veículo automotor. Pena privativa de liberdade. Substituição. Pena
de prestação de serviços à comunidade. A pena originária de até
seis meses de duração não comporta a substituição por prestação
de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal).
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Maurício Jorge
Freitas, em face da sentença de primeira instância que, o julgando
infrator da norma do artigo 306 da Lei 9.503/1997, lhe aplicou a pena
total de seis (6) meses de detenção, a ser cumprida no regime
eventualmente aberto, substituída por pena restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade (fls. 219-227).
Requer a sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório formado nos autos.
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público ofertado as contrarrazões (fls. 230-233) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 250-252).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A materialidade da infração noticiada restou devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000238-02.2016.8.26.0570 - Registro - VOTO No 11688 3/5
comprovada pela documentação reunida, além da prova oral colhida
ao longo da investigação.
Nesse aspecto, aliás, menciona-se que há previsão legislativa a
indicar as formas possíveis de aferição do estado alcoólico do
condutor do veículo, o que coloca uma pá de cal nas aspirações da
Defesa, já que, dentre elas, admite-se a prova oral (artigo 306,
parágrafo 3o do CTB), não ficando restrito, o caso concreto, aos
exames de etilômetro e sangue, aos quais o réu foi submetido, tendo
ambos, aliás, expressamente positivado seu estado alcoólico abusivo
para a condução de veículo automotor.
Sobre esse tema também insta mencionar que o exame
colacionado às fls. 44-45 requer leitura mais morosa e esforçada, mas
não a impede, como faz crer a Defesa. Dele é possível extrair que o
réu ostentava a quantidade de 0,90 miligramas de álcool por litro de ar
alveolar expedido.
A autoria também restou inequívoca.
Adriano, aliás, confessou que ingeriu bebida alcoólica no dia
dos fatos.
E não se alegue violação ao seu direito constitucional ao
silêncio. Segundo se depreende de fls. 162-163, o réu foi
devidamente cientificado sobre tal (artigo 186 do Código de Processo
Penal). Ademais, curiosamente, o Defensor, presente em ato
instrutório, sequer protestou sobre essa suposta conduta à margem
da legislação, deixando para fazê-lo somente nesse momento, tudo a
endossar que o ato foi realizado nos moldes e ditames previstos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000238-02.2016.8.26.0570 - Registro - VOTO No 11688 4/5
ordenamento jurídico vigente.
E a confissão, é claro, foi endossada pela prova oral colhida em
juízo.
O policial rodoviário que participou da ocorrência disse perante
a autoridade judicial que o réu foi parado na condução do veículo
automotor e ostentava inúmeros sinais de que estaria embriagado,
como voz pastosa, olhos vermelhos e odor etílico.
A prova oral policial não deve ser colocada sob suspeita apenas
por conta de suas condições funcionais, como há muito decidem os
Tribunais Superiores.
Veja-se, ainda, que é irrelevante a forma de condução perigosa
à caracterização do crime em tela, essencialmente formal, ou seja,
independe de prova de um resultado naturalístico.
Formado, então, todo um quadro robusto que aponta o réu
como infrator da norma incriminadora imputada, ratifica-se a
condenação de piso.
A pena partiu do mínimo legal e se consolidou mesmo em seis
meses de detenção, além de dez dias-multa, pois a confissão
espontânea em juízo não pode reduzi-la aquém do mínimo (Súmula
231 do STJ). Entretanto, o prazo de suspensão do direito de dirigir
deve ser proporcionalizado para o mínimo de dois meses, já que não
foi fundamentada sua igualdade à pena privativa de liberdade.
Quanto à substituição da pena, cabe também algum ajuste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000238-02.2016.8.26.0570 - Registro - VOTO No 11688 5/5
É que a pena originária de até seis meses de duração não
comporta a substituição por prestação de serviços à comunidade
(artigo 46 do Código Penal), devendo ser, pois, substituída a pena
privativa de liberdade por multa alternativa no valor de dez dias-multa,
sem prejuízo daquela pena de multa originaria e, claro, da suspensão
do direito de dirigir no lapso assinalado.
O regime de eventual conversão, claro, fica mantido no aberto.
Recebida a denúncia em 25 de novembro de 2016 e publicada a
sentença em 24 de abril de 2018, não há que se falar em prescrição
do ius puniendi.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação de Maurício Jorge Freitas por infração
à norma do artigo 306 da Lei 9.503/1997, mantida a sua condenação
à pena de seis (6) meses de detenção, se o caso a ser cumprida no
regime prisional aberto, e dez (10) dias-multa originários, reduzir a
suspensão da habilitação para dirigir para dois (2) meses e ficando a
pena privativa de liberdade ora substituída por pena de multa
substitutiva no valor de outras dez (10) diárias, sem prejuízo daquela
multa originária, arbitradas todas as multas no patamar mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a condenação originária.
Mazina Martins
Relator